Tribunal: TJSP
Processo: 1009241-75.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta bancária de aposentada. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado. Sentença que, de plano, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse processual e determinou que a requerente aditasse a exordial de outra demanda proposta para cumular os pedidos aqui deduzidos,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta bancária de aposentada. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado. Sentença que, de plano, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse processual e determinou que a requerente aditasse a exordial de outra demanda proposta para cumular os pedidos aqui deduzidos, prosseguindo-se somente no outro feito. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão. A autora ajuizou duas ações contra a mesma financeira ré alegando a celebração de contratos de empréstimos pessoais com taxas de juros remuneratórios acima da média de mercado. Cada uma das demandas impugna um contrato em específico. É perfeitamente possível realizar a impugnação de ambos os contratos em uma só ação, nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil. Prestigiar os princípios da economia e da celeridade nos processos é obrigação e não opção. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida na íntegra. Apelo desprovido.